Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 561 e incisos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a existência de posse anterior, porquanto é pressuposto para ação de reintegração. Não comprovado os requisitos legais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Apelação conhecida e não provida.